Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-97.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-97.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: BRUNO JOALISON GAMA PEREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA NASCIMENTO PIMENTEL DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE APLICOU O TEMA 551 DO STF PARA RECONHECER O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A NULIDADE DO CONTRATO SEM PROCESSO SELETIVO (TEMA 916 DO STF). AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO CASO PARADIGMA DO TEMA 551. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

nº
8000821-97.2023.8.05.0242
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE
PONTO NOVO

e, como Embargad
o
,
BRUNO JOALISON GAMA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 15 de Setembro de 2025.